Tribunal: TJBA
Processo: 8002222-58.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002222-58.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

APELADO: ROZINETE PAIXAO SOUZA

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACOBINA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE
NÍVEL
. PEDIDO ADMINISTRATIVO.
PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR LONGO LAPSO TEMPORAL. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM REEXAME NECESSÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Conquanto a Lei Municipal nº. 1.210/2013 tenha previsto que a
percepção dos benefícios e vantagens decorrente da promoção funcional é devida somente a partir da data de publicação do ato que a conceder, também estabeleceu prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para que a administração municipal conclua o processo administrativo de avaliação, o qual não fora respeitado no caso em tela, vez que o requerimento fora formulado pela apelada no ano de
20
20
, tendo sido concluído somente no curso da lide.

2.
Embora não se olvide da multiplicidade de requerimentos formulados pelos servidores municipais, bem como na necessidade de observância das etapas necessárias à conclusão dos procedimentos administrativos, decerto que o servidor não pode ser prejudicado pela omissão injustificada e demora excessiva da municipalidade, quando já havia preenchido os requisitos legais e adquirido o seu direito à mudança de classe em momento pretérito, de modo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer o direito da autora ao recebimento do que fora suprimido da sua remuneração, mês a mês, por não ter havido a mudança de nível
I
para
o nível V
.

3.

Por fim, observa-se que
a verba honorária fora arbitrada na sentença em 10% sobre o valor da condenação e, neste ponto, cumpre esclarecer que, pendente de liquidação o
decisum
, resta inviável neste momento processual a fixação de percentual a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, II do CPC,
razão pela qual, neste capítulo, impõe-se a reforma da sentença
a quo,
em sede de reexame necessário.

Ademais, também em reexame necessário, determino que a condenação contra a Fazenda Pública Municipal seja acrescida de
correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 e dos Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ambos a partir da citação, sendo que,
a partir de 09/12/2021,
incidirão correção monetária e os juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002222-58.2023.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACOBINA e como apelada ROZINETE PAIXAO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação e, em sede de

remessa necessária
,
REFORMAR EM PARTE

a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Dra. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA